Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. Direito das sucessões. Arrolamento. Renúncia à herança formalizada por termo judicial. Pretensão de requalificação como cessão onerosa de direitos hereditários. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em arrolamento comum que, excluída herdeira em razão de renúncia formalizada por termo judicial, determinou a partilha dos bens particulares do falecido em concorrência entre a companheira supérstite e os demais herdeiros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é juridicamente possível requalificar como cessão onerosa de direitos hereditários a renúncia à herança formalizada por termo judicial; e (ii) sendo inviável tal requalificação, se é cabível a concessão de prazo para regularização por escritura pública.
III. Razões de decidir
3. A cessão do direito à sucessão aberta exige, como requisito de validade do negócio jurídico, a lavratura de escritura pública, forma solene que não pode ser substituída por instrumento de outra natureza, ainda que firmado perante autoridade judicial, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.
4. A renúncia à herança formalizada por termo judicial observou integralmente a forma prescrita no art. 1.806 do Código Civil, revelando-se plenamente válida e eficaz, sem que os elementos probatórios dos autos demonstrem de forma cabal a ausência de correspondência entre o ato e a real vontade da herdeira ao tempo de sua prática.
5. Operada a renúncia, a herdeira deixou de titularizar qualquer direito sobre o acervo hereditário, tornando juridicamente impossível que viesse a ceder direito do qual já se despojara.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.793 e 1.806.
Jurisprudência relevante citada: